Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. VALOR EXCESSIVO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
I – A Concessionária-ré não provou a regularidade das medições de consumo de energia no imóvel da autora.
II – O acervo probatório evidencia a verossimilhança nas alegações da autora, em razão das severas distorções nas faturas no período questionado, em comparação com o histórico de consumo. Teoria da redução do módulo da prova.
III - Caracterizado o defeito na prestação dos serviços pela ré, é procedente o pedido declaratório de inexistência de débito, com revisão das faturas. Mantida a r. sentença.
IV- Apelação desprovida.